Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-89.2024.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001535-89.2024.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS MONTEIRO TAVARES - CPF: 013.711.101-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCOS MONTEIRO TAVARES - CPF: 013.711.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEMANDA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em recurso inominado, declinou da competência do Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

2.

A demanda originária versa sobre obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, proposta pelo Ministério Público na condição de substituto processual, com valor da causa fixado em R$ 1.412,00, inferior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda de saúde com valor inferior a 60 salários mínimos; (ii) a atuação do Ministério Público como substituto processual afasta a competência do Juizado Especial; (iii) a complexidade da causa ou a necessidade de prova pericial impede a tramitação no microssistema dos juizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153/2009, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme tese firmada no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01).

5.

A demanda não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.153/2009, por não envolver direito difuso ou coletivo, mas sim direito individual tutelado por substituição processual.

6.

A atuação do Ministério Público como substituto processual não afasta a competência do Juizado Especial, admitindo-se interpretação ampliativa do rol do art. 5º da Lei n.º 12.153/2009 em prol do acesso à justiça e da efetividade dos direitos fundamentais.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o processamento, no âmbito dos Juizados Especiais, de demandas de saúde propostas pelo Ministério Público quando voltadas à tutela de direito individual.

8.

O valor da causa, inferior ao teto legal, e o reconhecimento da competência pelo juízo de origem reforçam a adequação do feito ao rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar demandas de saúde de natureza individual cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ainda que propostas pelo Ministério Público como substituto processual. 2. A complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial não afastam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.153/2009, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.409.706/MG; STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG; TJMT, IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que nos autos do
“
RECURSO INOMINADO
”
, interposto pela parte agravante, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos (ID. 330777869):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença constate do ID. 314604884, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos da “
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
” proposta
pela
parte apelante
,
em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT
e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
e
MARCOS MONTEIRO TAVARES
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos a providenciar a internação compulsória do terceiro requerido em hospital/clínica pública ou privada.

O ente ministerial registra que “
Marcos é portador de esquizofrenia em estágio avançado com desconexão mental plena e contínua (CID F.20), além dos diagnósticos de retardo mental (CID F71.9) e/ou transtorno do espectro autista (CID F84.9), fazendo uso dos medicamentos Depakene, Gardenal e Quetiapina
”.

Relata que “
Marcos não fala, não possui filhos, não se casou e é incapaz de cuidar de si próprio, sendo necessária a supervisão de suas atividades cotidianas em tempo integral, o que é feito pela diretora da Casa Lar Esperança desde o ano de 2016, onde foi deixado por sua mãe de criação, Ana Rodrigues Maciel, para a realização de uma cirurgia da qual, infelizmente, não saiu com vida
”.

Indica que “
a mãe biológica de Marcos faleceu em 15/03/2016, após uma vida de vício em álcool e entorpecentes, assim como sua avó materna
”.

Aduz que “
fora ajuizada ação de interdição (PJE n.º 1001035- 96.2019.8.11.0044), que tramitou perante a 1ª Vara desta comarca, decretando-se a interdição de Marcos mediante declaração de incapacidade relativa para o exercício dos atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora Carmelita Rodrigues Maciel, irmã da falecida mãe de criação de Marcos
”.

Pontua que “
Carmelita nunca exerceu os cuidados de Marcos, que continua residindo e sendo mantido desde então sob a responsabilidade da diretora da Casa Lar, Aldeni Pereira
”.

Explica que “
a ILPI, através de sua diretoria, encaminhou a esta Promotoria de Justiça o ofício 018/2024, informando não possuir condições e nem equipe técnica para acolher pessoa com deficiência, que necessita de cuidados especializados, com acompanhamento e controle adequado de profissionais da área da saúde
”.

Afirma que “
a Instituição de Longa Permanência para Idosos não é local adequado para o atendimento das necessidades que a situação de Marcos requer, havendo relatos, pelo enfermeiro, que o paciente, mesmo com o uso de medicamentos, permanece agitado e faz ingestão de objetos impróprios, tais como pedras, maços de cigarros dentre outros
”.

Descreve que “
o laudo médico datado de maio de 2024 desaconselha a sua permanência em locais onde haja concomitância de pacientes idosos e/ou deficientes, haja vista que, em decorrência de sua enfermidade, Marcos permanece com surtos de agitação psicomotora, quadro que exige assistência profissional individualizada e especializada
”.

Acentua que “
este órgão ministerial realizou visita in loco à instituição onde Marcos está acolhido. Durante a visita, foi constatada uma situação de absurda indignidade. Devido à falta de assistência profissional individualizada e especializada, Marcos vive trancado em um quarto desprovido de luz e cama, e o colchão somente é disponibilizado à noite
”.

Afirma que “
Marcos vive em condições de extrema precariedade, sofrendo grave risco à sua integridade física e à de terceiros, sendo necessário uma intervenção judicial para assegurar sua internação em estabelecimento adequado, haja vista ser vedado pela própria Lei da Reforma Psiquiátrica a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, garantindo-lhe a vida, a saúde, e a dignidade da pessoa humana
”.

Com a inicial vieram documentos.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT ao Id. 161143174.

Despacho proferido ao Id. 161388648, determinando a emenda a inicial com a apresentação de documentos médicos atualizados.

O ente ministerial manifestou-se ao Id. 163168076.

Postergada a análise do pedido liminar, sendo determinada a realização de relatório circunstanciado do quadro clínico da paciente pelo ESTADO DE MATO GROSSO, confeccionado por um médico psiquiatra, indicando a necessidade da internação compulsória solicitada. Além disso, foi determinada a citação dos requeridos para apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias Id. 164592125.

A parte autora requereu a realização de perícia médica ao Id. 167379965.

Juntada de ofício n. 259/2024 – AJ/SU/CIAPS/SES/MT ao id. 168181696, emitido pelo CIAPS Adauto Botelho sugerindo que o
“CAPS do Município de Paranatinga realize a avaliação determinada no id. 164592125, bem como encaminhem o resultado dos exames acima mencionados para que este nosocômio proceda com a regulação e posterior internação”.

Determinado o encaminhamento do paciente ao CAPS do Município de Paranatinga para a elaboração de relatório do quadro clínico do paciente, indicando a eventual necessidade de internação compulsória conforme solicitado id. 168005942.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contestação (Id. 170075342), alegando preliminarmente
o valor inferior a 60 salários-mínimos – reclassificação do processo para procedimento do juizado especial.
No mérito, sustentou a ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte autora. Nesses termos, requereu a improcedência dos pedidos e a limitação do preço ao teto previsto pelo Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal.

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO informando que o Município de Paranatinga não dispõe de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS ao id. 171726001.

O MUNICÍPIO DE PARANATINGA não apresentou contestação.

Indeferido o pedido de realização de perícia médica ao Id. 175696168.

Impugnação a contestação ao id. 183104314.

A parte autora noticiou a interposição do recurso de agravo de instrumento n. 1002939-79.2025.8.11.0000, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada conforme decisão ao Id. 183669167.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

No caso, estão preenchidos os pressupostos de constituição e inexiste pendência de questão processual, de modo que o feito se revela apto para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC.

Inicialmente, faz-se necessária a análise das preliminares arguidas em sede de contestação.

PRELIMINARES

Q
VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – RECLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO PARA PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL.

O Estado de Mato Grosso sustentou ainda que o
valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos fazendo-se necessária a reclassificação do processo para procedimento do Juizado Especial.
Assim, pretende que seja reconhecida
“a aplicação da sistemática das normas dos Juizados Especiais e mudar o cadastramento no PJe - Processo Judicial eletrônico de “procedimento comum” para “procedimento do juizado especial”, disso advindo várias consequências (prazos processuais; competência para deliberações recursais; cabimento ou não de honorários advocatícios em1ª instância; etc.)”
.

Pois bem.

Quanto à
necessidade de correção da classificação do processo no sistema PJE
, considerando que os ritos processuais do procedimento comum cível e dos juizados especiais divergem entre si, em relação aos prazos processuais, órgãos competentes para o julgamento de eventuais recursos e a aplicação de honorários advocatícios, se mostra evidente a necessidade de alteração do rito da demanda em questão.

Isso porque, foi o valor da causa

não excede ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos conforme previsão do artigo 2° da Lei n. 12.153/2009.

Desse modo, acolho o pedido e
determino que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos, reforçando que essa Vara é competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais.

Passo a análise do mérito.

Com relação ao mérito, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, conforme delineado no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, pois a dignidade não pode ser plenamente assegurada na ausência de condições mínimas para a preservação da saúde do indivíduo.

De igual modo, a proteção do direito à saúde encontra-se expresso no
caput
do artigo 5º da Constituição, o qual resguarda o direito à vida, como o mais primordial dos direitos fundamentais.

Além disso, o artigo 196 da Carta Magna de 1988 afirma que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse sentido, incumbe ao Poder Público zelar pela integridade deste direito público subjetivo garantido pela Constituição, providenciando os meios necessários para assegurar a plena realização dos propósitos delineados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Nessa toada, conforme orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) detêm a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária.

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II da Constituição Federal
in verbis:

“
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”.

Seguindo esta linha de raciocínio, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei n.º 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Destaco, ademais, que este assunto foi tratado no Recurso Extraordinário n. 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015,
Tema 793
, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015, sendo fixada a seguinte tese:

“
Tema 793/STF.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Não obstante a isso, é certo que na II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram aprovados novos enunciados, dentre eles o Enunciado 60 que dispõe:

ENUNCIADO N° 60

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Feitas tais considerações, é possível concluir que os entes da federação em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, sendo possível ainda, o direcionamento do cumprimento da medida liminar ou definitiva a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Ademais, os
enunciados n. 08 e 67 da III Jornada de Direito da Saúde
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

ENUNCIADO N.º 08

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

ENUNCIADO N.º 87

Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente.

Destaco ainda que considerando a pretensão inicial, o
Enunciado n. 8 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
[1]
dispõe:

ENUNCIADO N. 8

Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

Do mesmo modo, o
Enunciado n. 9 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
define a emergência no âmbito da saúde
“como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n.354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde]”.
Negritei.

Por fim, o
Enunciado n. 1 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
define os requisitos necessários para internação e alta hospitalar, vejamos:

ENUNCIADO N° 1

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

No caso dos autos, a pretensão posta na inicial consiste no fornecimento de internação compulsória de
MARCOS MONTEIRO TAVARES
em hospital/clínica pública ou privada.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer nos seguintes termos:

“Nos autos do processo,
não foi anexado o RELATÓRIO DO MÉDICO PSIQUIATRA indicando a internação compulsória.
Solicitamos que esta demanda seja avaliada pelo psiquiatra do CAPS Municipal. Para emissão de um parecer médico o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e atualizados, relatório médico e exames que comprovem o agravo”. [id. 161143174].
Grifo nosso.

Conforme consta na inicial
“Marcos é portador de esquizofrenia em estágio avançado com desconexão mental plena e contínua (CID F.20), além dos diagnósticos de retardo mental (CID F71.9) e/ou transtorno do espectro autista (CID F84.9), fazendo uso dos medicamentos Depakene, Gardenal e Quetiapina”
. Além disso, ele não fala, não possui filhos, não se casou e é incapaz de cuidar de si próprio, sendo necessária a supervisão de suas atividades cotidianas em tempo integral, o que é feito pela diretora da Casa Lar Esperança desde o ano de 2016
,
id 160670472 - Pág. 2.

Em razão disso, foi ajuizada a ação de interdição (PJE n. 1001035- 96.2019.8.11.0044), que tramitou perante a 1ª Vara desta comarca,
“decretando-se a interdição de Marcos mediante declaração de incapacidade relativa para o exercício dos atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora Carmelita Rodrigues Maciel, irmã da falecida mãe de criação de Marcos”.

A Lei 10.216/2001 que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, determina que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.
E o artigo 8° do mesmo diploma legal, preleciona que:

Art. 8°

A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

Ocorre que apesar dos fatos alegados na inicial, os documentos médicos apresentados estão desatualizados e não houve a apresentação do laudo médico circunstanciado determinando a internação involuntária do paciente, em obediência aos artigos 6° e 8° da Lei 12.016/2001.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO MENTAL E DE DROGADIÇÃO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO - EXIGÊNCIA DA LEI N.º 10.216/2001 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC . 1. A internação compulsória é medida excepcional, que poderá ser determinada pelo magistrado, desde que indicada como tratamento adequado por laudo médico circunstanciado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS. 2. Quando inexistente o laudo circunstanciado exigido pelo art . 6º, da Lei n.º 10.216/2001 para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se inviável o deferimento da tutela de urgência diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC . 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

(TJ-MT - AI: 10120959620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 6º DA LEI N.º 10.216/2001 – AUSENCIA DE LAUDO - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA INTEIRAMENTE RETIFICADA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde . 2. Não há que se falar em procedência da ação, em face da ausência de artigo 6º da Lei n.º 10.216/2001, in "verbis":Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos . Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 3. Sentença retificada em Remessa Necessária - Ação Julgada Improcedente - Recurso do Estado Prejudicado . INTERESSADO/

(TJ-MT - APL: 00007537520148110036 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/05/2019).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA – DROGADIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIATRICO CONFORME DETERMINA LEI 10.216 ART. 6º – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 . De acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. [...] 1. Não é nulo o julgamento monocrático com apoio na legislação processual e na Súmula 568 do STJ. Atendimento posterior do princípio da colegialidade com a análise do agravo interno interposto. (STJ - AgInt no REsp: 1553352 CE 2015/0221796-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017) 2 . O pedido para internação - mormente a involuntária - deve ser realizado mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, conforme os termos do artigo 6º da Lei n.º 10.216/2001 3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 4 Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 00032092720188110078 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2022).

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência e com fulcro no artigo 487, I, do CPC
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).

Comunique-se

a i. Relatora do RAI n. 1002939-79.2025.8.11.0000, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2024 e o valor da causa é
R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais)
, não ultrapassando, portanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.º 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

II –
como réus
, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO N.º 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada. (N.U 0001375-65.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.03.2022, Publicado no DJE 29.03.2022)”.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

Consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N.º 1)
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (negritei).

Além disso, tendo em vista que a vara de origem possui competência simultânea para o processamento e julgamento dos feitos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como reconhecido em sentença:

“Desse modo, acolho o pedido e
determino que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos, reforçando que essa Vara é competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais.
”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais.
Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.
4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)”.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/2014 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009,
DECLARO

a

incompetência

absoluta

deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, pois partiu de premissa que não se aplica ao caso concreto, que ostenta particularidades que afastam a competência dos Juizados Especiais.

Argumenta que a questão central que impõe a reforma da decisão é a natureza jurídica da demanda originária, tratando-se de uma ação civil pública, instrumento processual com regime próprio, destinado à tutela de interesses coletivos em sentido amplo.

Aduz que a decisão agravada, ao aplicar o IRDR Tema 01, desconsiderou uma norma legal específica e hierarquicamente superior para a definição de competência, contida na própria lei de regência dos Juizados Fazendários.

Aduz, ainda, que a incompetência do Juizado Especial se manifesta pela total incompatibilidade de seu rito com o objeto da demanda.

Sustenta que o valor atribuído à inicial representa uma mera estimativa para fins fiscais e de alçada, uma ficção jurídica que não reflete o real conteúdo econômico da pretensão.

Afirma que a obrigação pleiteada, que consiste na internação compulsória, é, por sua natureza, ilíquida e de trato sucessivo, com custo dinâmico, de duração incerta e sujeito a variações imprevisíveis, tornando impossível a sua exata quantificação no momento da propositura da ação.

Por essas razões, requer o provimento do recurso (ID. 343062379):

“a)
A reconsideração da decisão monocrática
de ID. 330777869, para que seja reconhecida a competência deste E. Tribunal e, ato contínuo, no mérito, seja provido o recurso;

b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o presente agravo interno seja levado a julgamento perante a Turma Recursal, para que seja
conhecido e provido
, reformando-se integralmente a decisão monocrática para
afastar a incompetência declarada
e, consequentemente, determinar o prosseguimento da análise do mérito do recurso de apelação;

c) Requer-se, por fim, que o julgamento do presente recurso seja incluído em pauta para
sessão presencial
, e não virtual.
”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que nos autos do
“
RECURSO INOMINADO
”
, interposto pela parte agravante, declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
(ID. 330777869).

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos n.º 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.º 01,
in verbis
:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI N.º 12.153/2009.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei n.º 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei n.º 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020)(grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2º, da Lei n.º 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

No
presente caso
, apesar de tratar-se de demanda nominada como
Ação Civil Pública
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigo
o posicionamento adotado por
esta E. Corte
, nesse mesmo sentido,
confira-se
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5º DA LEI N.º 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5º da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério Púbblico como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituido. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”
(negritei).

Com efeito, o artigo 2º, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2º
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RS.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR N.º 20 E N.º 21, E TAMBÉM DO RECENTE IAC N.º 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Importante destacar que, na sentença de ID. 314604884, o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação, reconhecendo que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e determinando expressamente que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos.

Naquela oportunidade, o juízo consignou: “
Desse modo, acolho o pedido e
determino que seja observado o rito processual dos juizados especiais nos autos, reforçando que essa Vara é competente também para processar os feitos dos Juizados Especiais.
”.

Tal circunstância reforça a adequação da presente demanda ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo sido a questão da competência devidamente apreciada e reconhecida pelo juízo de origem.

Por oportuno, consigno que o valor da causa é de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026